Tribunal: TJBA
Processo: 0501421-57.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501421-57.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

APELADO: MABEL SANTOS DA SILVA CANDEIAS

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
. DIREITO Á SAÚDE.
PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO.
INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DA OBESIDADE.
TRATAMENTO QUE NÃO É ESTÉTICO
. DEVER DE CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRESTADOR REFERENCIADO QUE OFERECESSE O TRATAMENTO NECESSÁRIO.
DEVER DE CUSTEIO EM REDE NÃO CONVENIADA. RESOLUÇÃO 566/2022 DA ANS.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Colhe-se dos autos que a apelante é uma operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada.

Na esteira da súmula 608 do STJ,
a relação entabulada
pelas partes
não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor,
todavia,
não
se pode olvidar a incidência dos princípios basilares dos vínculos contratuais em âmbito geral, tais como a boa-fé contratual, a função social do contrato e a interpretação contratual mais favorável ao aderente, quando verificados aspectos obscuros ou contraditórias no ajuste celebrado.

Além disso, não se pode olvidar que o princípio da dignidade da pessoa humana pode, e deve, diante do caso concreto, se sobrepor a qualquer norma jurídica, seja de natureza legal, seja de natureza contratual, quando restarem ameaçados direitos fundamentais, principalmente aqueles inerentes à saúde e, consequentemente, à vida, essenciais ao exercício dos demais direitos e garantias, assegurados no ordenamento jurídico pátrio.

I
mpende destacar,
ainda,
que o plano de saúde tem por finalidade cobrir as despesas com o tratamento de doenças e, nesse aspecto, a
operadora
não pode recusar a cobertura assistencial contratada, tampouco decidir qual o melhor tratamento para a autora, tarefa de competência da equipe médica assistente.
Assim, consistiria em esvaziamento do objeto contratual e ofensa à função social do contrato a limitação por parte das operadoras de saúde de tratamentos essenciais para melhoria de qualidade de vida dos usuários do plano ou de cura de suas enfermidades, especialmente quando se está no campo de tratamento avalizado pelos órgãos competentes.

Outrossim, apesar do rol confeccionado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ser um importante referencial, ele não é capaz de esgotar as prestações devidas pelos planos de saúde. Assim, a mitigação da taxatividade do rol da ANS tem amparo legal e jurisprudencial, uma vez que é essencial a leitura de regulamentos administrativos à luz da Constituição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0501421-57.2017.8.05.0001
tendo como apelante
GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e apelada
MABEL SANTOS DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto
,

nos termos do voto
do Relator
.

Salvador, .